Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. As palavras dos policiais, em razão das funções que desempenham, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e legitimidade, e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de relevante força probatória.
3. O acusado reincidente pela prática de crime doloso não preenche os requisitos necessários para a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena definitiva de privação da liberdade seja inferior a quatro anos, devendo ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
4. Recurso desprovido.